Tribunal: STF
Processo: ARE 1285371
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO EM ATIVIDADE. REGIME CELETISTA. AFASTAMENTO. LICENÇA SAÚDE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POR PARTE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EFETIVAR A TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CONTINUAR RECEBENDO REMUNERAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DO PEDIDO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA nº 15828-0200/17-8, NOS TERMOS DA DECISÃO DO COMAG. RESTABELECIMENTO DOS PAGAMENTOS, AFASTAMENTO DAS FALTAS NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL, REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO DMJ E OBRIGAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA DE ABSTER-SE COM RELAÇÃO À ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE DEMISSÃO.
    1. Servidora celetista do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, exercendo o cargo de escrevente, lotada junto à Central de Correspondências do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, submetida à transposição ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
    2. Caso dos autos em que a impetrante, ainda em atividade, está afastada de suas funções, gozando de licença por motivo de saúde. Ao tempo da transposição para o Regime Geral de Previdência, a servidora passaria a vincular-se ao INSS, que, de seu turno, não aceitou submetê-la à perícia em razão da ausência de migração dos dados necessários. Não bastasse isso, teria de se sujeitar a um período de carência, de 02 (dois) anos, embora tivesse, comprovadamente, realizado regulares contribuições previdenciárias ao longo de 30 anos ao IPERGS. Suspensão dos pagamentos e imposição de faltas que constituem prejuízos irreparáveis, considerando o caráter alimentar da obrigação.
    3. Direito líquido e certo que se afigura de rigor relativamente à percepção da remuneração até o julgamento do Pedido de Orientação Técnica Nº 15828-0200/17-8, nos termos da decisão do COMAG, ou que ocorra o julgamento definitivo dos recursos interpostos nos processos administrativos; afastamento das faltas no assentamento funcional; realização de perícia médica junto ao DMJ e abstenção à autoridade coatora com relação à abertura de processo administrativo para fins de demissão com base na inassiduidade.
    4. Relativamente à tese de nulidade das intimações realizadas pela autoridade coatora nos autos do processo administrativo instaurado para a transposição de regime, a denegação da segurança impõe-se, já que, embora alegue que seu estado de saúde ao tempo dos acontecimentos que não lhe permitia a adequada ciência sobre os termos do processo, já que diagnosticada com transtorno depressivo, tal condição não dá azo à presunção de sua incapacidade absoluta, inexistindo provas seguras dessa situação.
    5. Aplicabilidade das disposições contidas na Lei Estadual nº 14.634/2014, que instituiu a Taxa Única de Serviços Judiciais. Ausência de antecipação de despesas que justifiquem a condenação, considerando o fato da parte impetrante litigar sob o amparo da gratuidade judiciária. Honorários sucumbenciais cuja incidência não tem lugar, em razão dos enunciados das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.
    CONCEDERAM PARCIALMENTE A SEGURANÇA. UNÂNIME."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 40, caput e § 13, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso em exame, Lauriane Gonçalves Teixeira foi contratada, em regime celetista, em 28/6/1985, pelo titular do 3º Cartório de Família e Sucessões de Porto Alegre, tendo seu contrato mantido pelo Poder Judiciário a contar de 30/12/1986, conforme Boletim n. 3486, atuando como Escrevente.
    A insurgência manifestada neste writ diz com o seu encaminhamento, ou transposição, pela Administração, ao Regime Geral de Previdência Social, o que redundou na impossibilidade de regularização de sua situação junto àquela Autarquia, impedindo, ao final, a percepção do benefício previdenciário, quer seja junto ao IPERGS, quer seja junto ao INSS. 
    (...)
    Peço vênia, como forma de evitar desnecessária tautologia, para citar as razões empregadas na decisão monocrática exarada como forma de conceder a segurança liminar:
     "[...] O Mandado de Segurança, como se sabe, constitui-se em medida que pressupõe lesão a direito subjetivo próprio, direito líquido e certo. No caso dos autos, a impetrante bem demonstrou os fatos alegados, máxime com relação ao seu encaminhamento, ou transposição, pela Administração, ao Regime Geral de Previdência Social, bem assim no que pertine à impossibilidade de regularização de sua situação junto àquela Autarquia, o que, ao final, impediu a percepção do benefício previdenciário, quer seja junto ao IPERGS, quer seja junto ao INSS. A impossibilidade de migração (transposição) para o sistema geral de previdência, anunciadamente, deu-se por questões alheias à participação da impetrante, que, inequivocamente realizou as contribuições previdenciárias ao longo de todo o período – superior a 30 anos – em que esteve vinculada ao Poder Judiciário na condição de celetista. O argumento para negativa foi a inexistência de migração dos dados de contribuição, em especial a Certidão de Tempo de Contribuição, fato para o qual, como bem demonstrado restou, não participou a impetrante. Cumpre destacar, ainda, a pendência de julgamento definitivo do Pedido de Orientação Técnica n. 15828- 02.00/17-8, vinculado ao processo n. 004238- 0200/15-0 do TCE, o que fundamenta, igualmente, a pretensão da impetrante, considerando que não há peremptoriedade decisão administrativa acerca da migração dos servidores celetistas em situação assemelhada. Disso se extrai, em sede de cognição sumária, a segura demonstração do direito líquido e certo cuja concessão se almeja. Da mesma forma, bem evidenciado está o perigo da demora, considerando que a suspensão dos pagamentos do benefício correspondente ao afastamento por licença-saúde constitui prejuízo irreparável, considerando o evidente caráter alimentar da obrigação"
    (...)
    No tocante, outrossim, ao vínculo no Regime Próprio de Previdência com o IPERGS e à extensão de seus efeitos, tenho que, nos termos da decisão liminar, impõe-se à manutenção até o julgamento definitivo do Pedido de Orientação Técnica vinculado ao processo do TCE, ou que ocorra o julgamento definitivo dos recursos interpostos nos processos administrativos. 
    (...)
    Nesse passo, tenho que se impõe, até em razão da necessidade de obter-se pronunciamento definitivo sobre o tema, que a vinculação da impetrante ao IPERGS observe o sobrestamento determinado pelo COMAG, sendo, ao final, verificadas as condições técnicas para a implementação da transposição.
    A manutenção do vínculo com a autarquia estadual de modo perene, importante consignar, não reúne condições para que seja aqui ordenada, nos termos do Parecer n. º 285/2018, da Assessoria Especial, ao passo que sequer foi postulada pela impetrante.
    Ainda assim, cumpre reconhecer que ao tempo da transposição a servidora se encontrava em gozo de licença para tratamento de saúde, por 15 (quinze) dias, sendo que, ao final deste prazo, passaria a vincular-se ao INSS, que, de seu turno, não aceitou submeter a impetrante à perícia em razão da ausência de migração dos dados necessários. Não bastasse isso, a impetrante teria de se sujeitar a um período de carência, de 02 (dois) anos, embora tivesse, comprovadamente, realizado regulares contribuições previdenciárias ao longo de 30 anos ao IPERGS.
    O reconhecimento de tal direito à impetrante impõe-se, inclusive, pelo acatamento ao princípio da boa-fé, pois a ausência da melhor comunicação entre as autarquias e a existência de naturais entraves burocráticos não podem servir de justificativa para que fique em total desamparo, situação que, em suma, privar-lhe-ia, concomitantemente, de qualquer cobertura previdenciária."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente